Tribunal: TJBA
Processo: 8053810-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053810-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: WILDSON BLEIK VIEIRA RIBEIRO E MARIA VIEIRA MOTA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOGUEIRA COSTA, ANA SELMA DE ARAGAO

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE MANTEVE A SEGURADORA NO POLO PASSIVO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE ESGOTAMENTO DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. INOCORRÊNCIA. APÓLICE COM COBERTURAS DISTINTAS PARA DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL QUE POSSUI NATUREZA DE DANO MATERIAL, NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. COBERTURA ESPECÍFICA NÃO EXAURIDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE PERSISTE, OBSERVADOS OS LIMITES CONTRATADOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 537 DO S
TJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, em Ação Indenizatória decorrente de acidente de trânsito, rejeitou o pedido de exclusão da seguradora do polo passivo, por entender que a sua responsabilidade não se esgotou com o depósito judicial efetuado, remanescendo a cobertura para danos materiais. A agravante sustenta que o pensionamento mensal deferido se enquadra na rubrica de danos corporais, cuja cobertura já foi integralmente quitada.

II.

Questão em discussão
A questão controvertida consiste em definir se o pensionamento mensal, decorrente de morte em acidente de trânsito, deve ser classificado como dano corporal ou dano material para fins de cobertura securitária, a fim de aferir se a obrigação da seguradora foi ou não exaurida.

III. Razões de decidir
A responsabilidade da seguradora limita-se aos termos do contrato e aos valores estipulados na apólice, conforme dispõe a Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a apólice prevê coberturas autônomas e distintas para danos materiais, danos corporais e danos morais. A agravante efetuou o depósito referente às coberturas de danos corporais e morais, mas se recusa a responder pela cobertura de danos materiais, sob o argumento de que o pensionamento estaria incluído na primeira.

A pretensão recursal não prospera. O pensionamento mensal não se confunde com o dano corporal (lesão física à pessoa), mas representa a reparação pela perda de renda que a vítima ou seus dependentes sofrerão, configurando, portanto, dano material na modalidade de lucros cessantes. Havendo na apólice cobertura específica para danos materiais que não foi utilizada, a obrigação da seguradora não se exauriu. Correta, portanto, a decisão de primeiro grau que manteve a companhia de seguros no polo passivo da demanda, para que responda pela pretensão indenizatória nos limites da cobertura contratada para danos materiais.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pensionamento mensal, por possuir natureza de dano material (lucros cessantes), deve ser coberto pela garantia de danos materiais prevista na apólice de seguro, não se confundindo com a cobertura para danos corporais, que se destina à reparação de lesões físicas. 2. Havendo na apólice cobertura contratual autônoma para danos materiais ainda não exaurida, a seguradora deve permanecer no polo passivo da demanda para responder pela indenização, nos limites do capital segurado para esta rubrica."

Dispositivos legais citados
: Artigos 757, 760 e 781 do Código Civil; Artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; Súmulas 402 e 537 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência citada:
TJ-RS - Apelação: 50004036320108210068 OUTRA, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 24/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de nº 8053810-59.2025.8.05.0000, agravante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e agravados
WILDSON BLEIK VIEIRA RIBEIRO e MARIA VIEIRA MOTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II